Tribunal: TJDFT
Processo: 0730668-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO.

Se está sendo negado provimento ao agravo interno, em votação unânime, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.021, § 4o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao agravante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.
Embargos providos.